Tribunal: TJDFT
Processo: 0718633-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718633-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda Embargada: Rosélia Maria Tiago D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda (Id. 29057160) contra o acórdão (Id. 28822413) que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator